Tribunal: TJDFT
Processo: 0740089-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 252 do CPC, a citação por hora certa tem lugar quando há suspeita de ocultação pelo réu. No caso concreto, o réu argui a nulidade da citação por hora certa, ao argumento de que o ato se deu por meio de pessoa desconhecida, sem sequer mencionar as pessoas indicadas na certidão do oficial de justiça. A citação foi realizada no mesmo endereço mencionado no AR, documento recebido pelo réu. Sendo assim, não se verifica vício a contaminar a citação por hora certa, pois atende aos ditames dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil.
2. Na ação monitória, o cheque conserva as características próprias dos títulos de crédito, como autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
3. No caso, a autonomia poderia ser relativizada excepcionalmente, se o negócio jurídico subjacente tivesse indicativos de fraude.
4. Competia ao réu o ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos. Embora o emitente do cheque possa, em embargos à ação monitória, discutir os fatos que deram ensejo ao negócio jurídico subjacente, a ele incumbe comprovar eventual ilegitimidade ou insubsistência da causa debendi, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. Apelação não provida. Unânime.